Tribunal: TJBA
Processo: 0502801-81.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502801-81.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ALICE SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. BENEFÍCIO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. DEMANDANTE. EXIGÊNCIA NORMATIVA. ATENDIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO QUANTO PLEITEADO PELA RECORRIDA, EM RAZÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0502801-81.2017.8.05.0271
, em que figuram como partes as acima qualificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas razões adiante expostas.

Salvador, .